Tribunal: TJES
Processo: 0009750-87.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009750-87.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO AMARO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
LEI MARIA DA PENHA.
LESÃO CORPORAL
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE
RETROATIVA
.
RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.
RECURSO
CONHECIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena fixada em sentença (5 meses de detenção) prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, sendo que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu período superior a 3 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade do acusado.

3. Recurso conhecido. Punibilidade extint
a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
TIAGO AMARO DA SILVA

em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra que o condenou por infringir o disposto no art. 129, §13 do CP na forma da Lei nº 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) meses de detenção em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o apelante requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Contrarrazões ministeriais suscitando preliminar para que se declare a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, na modalidade retroativa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva suscitada em sede de contrarrazões, declarando-se extinta a punibilidade do apelante (ID 680465).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por
TIAGO AMARO DA SILVA

em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra que o condenou por infringir o disposto no art. 129, §13 do CP na forma da Lei nº 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) meses de detenção em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o apelante requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Contrarrazões ministeriais suscitando preliminar para que se declare a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, na modalidade retroativa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva suscitada em sede de contrarrazões, declarando-se extinta a punibilidade do apelante (ID 680465).

Pois bem.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, narrando que,
no
dia 26 de dezembro de 2013, por volta das 20hOOrnin, na Rua Canavial, n.° 70, Cidade Pomar, São Marcos, Serra/ES, o denunciado a
m
eacou de morte a v
í
ti
m
a Delba Lopes da Cunha, sua ex-companheira, be
m
co
m
o a agrediu, desferindo-
l
he tapas nos braços e na cabeça.

Após regular instrução processual, o acusado/apelante fora condenado pela prática do crime acima mencionado a uma pena de 5 (cinco) meses de detenção.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (5 meses detenção), prescreve em 3 (três), nos termos do art. 109, VI, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 15/05/2017 , enquanto a sentença condenatória fora publicada em 07/10/2022. Portanto, e
ntre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos estando
configurada, pois,

a prescrição da pretensão punitiva na modalidade

retroativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, via de consequência,
JULG
AR
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.